Tribunal: TJMT
Processo: 1012258-47.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012258-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse e Exercício]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CNPJ: 01.973.841/0001-48 (AGRAVADO), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE PREPARO - ART. 10, INCISO XXII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CONCURSO PÚBLICO — SUSPENSÃO

DE NOMEAÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO EM MOMENTO POSTERIOR À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO — DIREITO DE POSSE — SÚMULA 16 STF — PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

A ação de mandado de segurança é isenta de pagamento de preparo, nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno deste Sodalício
, de modo que não há que se falar em recolhimento de custas iniciais e também de preparo.

Considerando que na data da edição do decreto municipal - que suspendeu as novas nomeações em concursos públicos -, já havia publicada a nomeação do Agravante, emerge o ato perfeito e acabado, tendo exaurido seus efeitos jurídicos, razão pela qual surge ao nomeado o direito subjetivo à posse.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16). (RE 596.892, rel.min. Ricardo Lewandowski, dec. monocrática, j. 19-5-2011, DJE 98 de 25-5-2011).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Diego de Oliveira Martins
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no Mandado de Segurança n. 022874-55.2020.8.11.0041, impetrado contra ato do
Prefeito do Município de Cuiabá
e do
Secretário de Educação
, que indeferiu a liminar pleiteada.

O Agravante alega que participou do concurso público regido pelo Edital nº 2, de 23 de julho de 2019, do Município de Cuiabá, para o cargo de Técnico de Nível Superior: Bacharel em Direito e foi nomeado em 9 de março de 2020, consoante Ato nº 195/2020, publicado no Diário Oficial de Contas nº 1860.

Afiança que apresentou todos os documentos necessários à posse no dia 16 de março de 2020, porém, na data de 20 de março de 2020, o Município de Cuiabá decretou estado de calamidade pública, a suspender as atividades presenciais dos servidores públicos
, e que, em 23 de março, foi publicado no sitio eletrônico do Município a prorrogação, por tempo indeterminado, do recebimento de documentos dos servidores nomeados.

Aduz que,
posteriormente, o Município de Cuiabá publicou em 09 de maio de 2020, o Decreto nº 7900, que suspendeu as nomeações dentro do município de Cuiabá, e foi publicado somente após 60 dias do termo final do ato de nomeação, medida que considera ilegal.

Nesse sentido requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido pela relatoria (Id. 48519975).

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões manifestando-se preliminarmente que a Apelante não demonstrou direito à justiça gratuita, e que a sua manutenção seria uma afronta a diversos princípios existentes no direito brasileiro, como o da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

No mérito, pugna pela manutenção da decisão que revogou a segurança em sede de antecipação de tutela, bem como pelo não provimento do Agravo Instrumento, confirmando-se, por corolário, a decisão monocrática, considerando que a parte Agravante não preencheu os requisitos exigidos para concessão da segurança requerida (Id. 51512489).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 20 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Diego de Oliveira Martins contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Cuiabá e do Secretário de Educação, que indeferiu a liminar pleiteada.

Preliminarmente, em contrarrazões o Município de Cuiabá impugnou a concessão dos benefícios da assistência jurídica gratuita em favor do Impetrante/Agravante, uma vez que este não teria demonstrado possuir o referido direito, e que a sua manutenção seria uma afronta a diversos princípios existentes no direito brasileiro, como o da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados pelo Município de Cuiabá, é cediço que a ação de mandado de segurança é isenta de pagamento de preparo, nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno deste Sodalício, vejamos
“in verbis”:

"CE - Art. 10 - O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

[...] XXII - a gratuidade das ações de habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei;"

"Art. 77 - Terão andamento, independentemente de preparo: mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, ação popular, ação civil pública, reexame necessário de sentença, as ações originárias e os recursos interpostos pela Fazenda Pública e pelo Ministério Público, os conflitos de jurisdição suscitados pelos Juízes ou pelo órgão do Ministério Público, os requerimentos de autoridades judiciárias e administrativas, os processos de habeas corpus, as ações cíveis originárias em que a parte que estiver sujeita ao preparo for pessoa jurídica de direito público, goze dos benefícios da assistência judiciária ou seja isenta, os agravos retidos, decisão de indeferimento de embargos infringentes, o agravo regimental, embargos de declaração, exceção de suspeição, incidente de uniformização de jurisprudência e incidente de inconstitucionalidade, e os processos criminais, salvo a ação penal privada."

Logo, não há falar em recolhimento de custas iniciais e também no presente recurso, visto que é interposto nos autos do mandado de segurança. Razões pelas quais indefiro a impugnação à justiça gratuita.

Pois bem.

Como é sabido, do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

A tutela será de urgência antecipada quando houver
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300, caput). Os requisitos são o
fumus boni juris
, isto é, a probabilidade do direito, e o
periculum in mora
, isto é, risco de que sem a medida o litigante possa sofrer perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Em suas razões o Agravante alega que participou do concurso público regido pelo Edital nº 2, de 23 de julho de 2019, do Município de Cuiabá, para o cargo de Técnico de Nível Superior: Bacharel em Direito e foi
nomeado em 9 de março de 2020
, consoante Ato nº 195/2020, publicado no Diário Oficial de Contas nº 1860. P
osteriormente, o Município de Cuiabá publicou, em 09 de maio de 2020, o Decreto nº 7.900, que suspendeu as nomeações dentro do município de Cuiabá, medida que considera ilegal.

Isto posto, ressai dos autos que o
Decreto n. 7.900 de 09 de maio de 2020
(Id. 32616200), que suspendeu as nomeações dentro do município de Cuiabá, foi publicado somente após 60 dias do termo final do ato de nomeação do Agravante (Ato GP n. 195/202).

Com efeito, quando o Decreto n. 7.900/2020 suspendeu as nomeações, já havia restringido o direito adquirido do Agravante à posse.

Assim, com a publicação da nomeação (Ato GP n. 195/202), o ato restou perfeito e acabado, tendo exaurido seus efeitos jurídicos, o que significa dizer que surgiu para a parte Impetrante, ora Agravante, o direito subjetivo à posse.

É nesse espeque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, à luz da Súmula nº 16 do STF, veja-se:

Súmula 16: Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. A pretensão recursal não merece acolhida. É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16). E, como se sabe, somente com a posse é que se forma a relação jurídica do servidor com a Administração, quando, a partir de então, poderia se verificar eventual cumulação ilícita de cargos. (RE 596.892, rel.min. Ricardo Lewandowski, dec. monocrática, j. 19-5-2011, DJE 98 de 25-5-2011).

Com efeito, restou violado o direito líquido e certo à posse, do Agravante, de acordo com a Súmula n° 16 do STF, segundo a qual servidor nomeado por concurso tem direito a devida posse.

Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assentou:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — SÚMULA 16 STF — ILEGALIDADE — DIREITO LIQUIDO E CERTO — EXISTÊNCIA — SENTENÇA RATIFICADA.

O servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16 - STF).

A omissão da administração em conceder a posse em concurso público ao candidato nomeado configura ato ilegal.

(N.U 1006877-45.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A TUTELA RECURSAL - CONCURSO PÚBLICO DO DETRAN/MT - SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DOIS ANOS, PRORROGÁVEL UMA VEZ, POR IGUAL PERÍODO – CF, ART. 37, III – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO -

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO

- MERO INCONFORMISMO COM O DECISUM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se ilegítima a suspensão do prazo de validade do concurso público regido pelo Edital 01/2015 – DETRAN/MT, homologado em 4/9/2015, com prazo de validade de 2 (dois), que fora prorrogado por mais dois, expirando em 4/9/2019, pois já ultrapassado o prazo máximo de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 37, III, da CF.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 598.099/MS, em sede de Repercussão Geral, assentou o entendimento de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstos no edital do concurso possuem direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo, após expirado o prazo do certame.

Limitando-se a agravante em demonstrar mero inconformismo com o decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 1011981-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020).

Por fim, a probabilidade do direito,
a priori
, restou parcialmente demonstrada, visto que, há comprovação nos autos, de que a publicação da nomeação do Agravante para o cargo público foi realizada antes da publicação do Decreto nº 7.900 de 09/05/2020, que no inciso VII do art. 4º que, suspendeu apenas novas nomeações para aprovados em concurso público.

Todavia, não há como verificar nessa fase perfunctória, se os documentos protocolados pelo Agravante cumpriram as exigências previstas na norma regulamentadora do certame, uma vez que não consta dos autos se a Administração Pública, de fato, analisou os documentos apresentados pela Recorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, retificando a decisão agravada, tão somente para determinar que o Agravado convoque o Recorrente, para tomar posse no cargo pleiteado, desde que tenha preenchido todos os requisitos legais para o ato e apresentado os documentos necessários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021